Tribunal: STF
Processo: ADI 4318
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.370/2009 DA BAHIA. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA CIVIL PARA NA ATUAR NA PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PROCESSUAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.727, COM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República, compete à União legislar sobre os mecanismos da persecução penal, “da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, regidos pelo direito processual penal”. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.896 (DJe 8.8.2008).



    2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727 (DJe 8.9.2015), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover investigações de natureza penal, fixando os parâmetros dessa atuação.



    3. Ação julgada prejudicada quanto à expressão “instituição essencial à função jurisdicional do Estado” suprimida do caput do art. 4º da Lei n. 11.370/2009, pela Lei n. 11.471, de 15.4.2009. Na parte remanescente, procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “o exercício das funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, cabendo-lhe, ainda, as atividades de repressão criminal especializada” daquele dispositivo legal.